Tribunal: TJDFT
Processo: 0726407-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726407-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREA OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Secretaria da eg. 4a Turma para aguardar o prazo de contrarrazões ou certificar eventual decurso sem manifestação e, em seguida, intimar a Procuradoria de Justiça a se manifestar no prazo de 05 dias, conforme decisão de ID Num. 48665019. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator AP